Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000145-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGER FERNANDES NAVES - CPF: 111.518.776-70 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA NAZARE DOS SANTOS - CPF: 737.641.321-91 (AGRAVANTE), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (AGRAVADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que
indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato celebrado entre os litigantes e de impedimento da inscrição
do
nome
da autora
em cadastros de inadimplentes, assim como de inversão do ônus da prova.
A
recorrente
pleiteia
a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das
prestações
vincendas e impedir que a demandada inclua seu nome no cadastro de inadimplentes, ou que promova a exclusão, caso já tenha ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência visando à
suspensão das cobranças contratuais e impedimento de negativação em cadastros de proteção ao crédito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A mera manifestação unilateral de desinteresse na manutenção do contrato não autoriza, por si só, a suspensão das cobranças pactuadas.

5. A análise aprofundada d
as questões contratuais demanda
dilação probatória, sendo inviável seu exame em sede de
agravo de instrumento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
A suspensão de cobranças contratuais e impedimento de negativação por meio de tutela de urgência demandam demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando
a
mera manifestação unilateral de desinteresse na manutenção do contrato
.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1034335-11.2024.8.11.0000 e N.U 1013634-29.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de agravo de instrumento com pedido
de
antecipação
de tutela interposto por
KELLY CRISTINA NAZARÉ DOS SANTOS
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos
c.c
Tutela de Urgência
n. 1052721-63.2024.8.11.0041,
movida
em
face
de
GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
, indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato
celebrado entre os litigantes
e de impedimento da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes,
assim
como de inversão do ônus da prova (id. 261557267).

Em suas razões, a agravante
alega
, em suma,
que
preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Consigna que
não possui mais interesse em manter o contrato
pactuado
com a ré para a aquisição de lote no empreendimento denominado “Residencial
Parque Bela
Conquista”, tampouco condições financeiras de arcar com os valores cobrados.

Aduz a existência de parcelas em atraso que geram o risco de ter seu nome negativado e até mesmo de repasse do imóvel para outro comprador, caso as prestações não sejam suspensas, em virtude do inadimplemento.

Defende que não há justificativa para a continuidade da cobrança das parcelas do contrato e que a rescisão se trata de direito
potestativo
, de modo que a suspensão das prestações, a seu ver, não afetará a agravada sob qualquer perspectiva.

Assim postula, no mérito, a reforma
da
decisão vergastada
,
a fim de
que seja concedida a tutela de urgência
para
suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir que a demandada inclua seu nome no cadastro de inadimplentes, ou
que promova
a exclusão, caso
já
tenha ocorrido.

O
requerimento
de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id.
262162251
).

A

agravad
a apresentou sua
contraminuta
, pugnando pelo desprovimento
do recurso

(id.
265133799
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

KELLY CRISTINA NAZARÉ DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos
c.c
Tutela de Urgência
contra
GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
,
pretendendo
a concessão da antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do instrumento particular de compromisso de compra e venda pactuado entre as partes, de modo a impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto da ação em nome da requerida e a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão, caso tenha ocorrido (id. 261557269).

Ao apreciar
a demanda,
a
Magistrad
a
da instância de piso
in
deferiu
o
s
pedido
s
de tutela provisória de

urgência e
d
e inversão do ônus da prova
,
nos seguintes termos
:

“(...) A autora pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a parte autora fundamenta o pedido exclusivamente em dificuldades financeiras, sem apontar qualquer vício ou abusividade no contrato firmado que tenha causado o inadimplemento.

Ao que se denota a relação contratual é válida e o inadimplemento é resultado de conveniência financeira da autora, não havendo demonstração de ato ilícito ou abuso por parte da requerida.

Ademais, a parte autora não comprovou que seu nome tenha sido negativado de forma indevida ou que exista iminência de tal medida. A mera possibilidade de cobrança ou eventual negativação, sem elementos concretos, não configura o perigo de

dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário para justificar a concessão da tutela pleiteada.

Assim, diante da ausência de elementos suficientes para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, o pedido de tutela provisória de urgência deve ser indeferido.

Reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, considerando que a autora figura como consumidora e a requerida como fornecedora.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC exige a comprovação de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória. No presente caso, a autora não demonstrou circunstâncias que justifiquem tal medida. A narrativa inicial não aponta abusividade no contrato nem evidência de dificuldades extraordinárias na produção probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e o pedido de inversão do ônus da prova.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. (
...)”
.
(id. 261557270).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
objetiva
a reforma da supracitada decisão, para que seja concedida
a tutela de urgência
almejada
, suspende
ndo
a exigibilidade das parcelas vincendas,
por
não possui
r
interesse em manter o contrato, e impedi
ndo
que a empresa ré inclua
seu
nome no cadastro de

inadimplentes, ou
que promova
a exclusão, caso
já
tenha ocorrido
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no
art
. 300 do CPC, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risc
o ao resultado útil do processo, os quais não se
vislumbram
na espécie.

Por certo,
a agravante fundamenta seu pedido exclusivamente em dificuldades financeiras e na perda do interesse na manutenção do negócio jurídico, sem apontar qualquer vício ou abusividade no contrato firmado que justifique a suspensão imediata das parcelas.

De fato, o
desinteresse na continuidade do ajuste contratual não é suficiente para
ensejar
o afastamento imediato das obrigações convencionadas entre as partes
, na medida em que o
instrumento negocial celebrado possui força vinculante
,
conforme o princípio do
pacta

sunt

servanda
,
que garante a obrigatoriedade dos termos livremente pactuados, exceto quando comprovada de forma inequívoca a existência de vícios no consentimento, cláusulas abusivas ou circunstâncias
excepcionais
que legitimem sua revisão ou resolução, hipóteses não evidenciadas no caso em tela.

Nesse sentir
, mesmo reconhecendo-se a existência de um direito potestativo à rescisão, tal prerrogativa não implica automaticamente na suspensão das obrigações contratualmente estabelecidas, sendo imprescindível o exame aprofundado do mérito para verificação de sua validade e eficácia jurídica.

Assim
, até o pronunciamento judicial definitivo, o contrato permanece plenamente eficaz, vinculando ambas as partes às cláu
sulas previamente estabelecidas, sendo imperioso reconhecer
que a simples intenção de rescindir o contrato não constitui fundamento suficiente para afastar a eficácia das cláusulas convencionadas, especialmente no que concerne à obrigação principal de pagamento.

Com efeito
,
a suspensão das obrigações em
sede liminar
exige a demonstração inequívoca de abusividade, vício contratual ou risco irreparável, ou ainda de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida antecipatória, o que não pode ser confundido com a
mera
manifestação de desinteresse unilateral pela continuidade do contrato.

Para mais
, a simples alegação de incapacidade financeira superveniente não configura, isoladamente, motivo para a suspensão das prestações contratuais, nem afasta a caracterização da mora imputável à compradora, considerando que o inadimplemento decorre de situação de conveniência pessoal da agravante, e não de conduta irregular ou abusiva atribuível à
empresa recorrida
.

Ressalte-se que
dificuldades financeiras supervenientes, por si sós, não justificam a suspensão do pagamento de prestações contratualmente pactuadas,
sob pena
de comprometer a segurança jurídica nas relações obrigacionais.

Portanto, não se observa a probabilidade do direito invocado pela autora, o que inviabiliza
o deferimento
da medida liminar intentada.

Além disso,
constata-se que

o perigo de dano invocado, consistente n
a possibilidade de negativação p
or inadimplemento

ou de consolidação do imóvel em favor da ré
deriva da própria mora contratual, não se caracterizando como dano excepcional ou irreparável a
justificar a concessão da tutela
.

Insta salientar
,
ademais
, que a suspensão das parcelas sem garantia de retomada ou compensação futura impactaria o equilíbrio contratual e os direitos da
agravada
, configurando o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida,
sobretudo
na ausência de elementos que demonstrem, de maneira
inequívoca
, a probabilidade do direito alegado pela autora.

Nesse contexto, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela
de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

“(...)

A concessão de tutela de urgência em ação de rescisão contratual
c.c
restituição de parcelas pagas, requer a comprovação dos requisitos previstos no
art
. 300 do CPC, o que não foi verificado nos autos, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como a nec
essidade de dilação probatória. (...)”.
(
TJMT,
N.U 1034335-11.2024.8.11.0000,
Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira
Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/02/2025,
p
ublicado no DJE 15/02/2025)
.

“(...)
A suspensão das cobranças contratuais por meio de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, o que não foi comprovado no presente caso.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1013634-29.2024.8.11.0000,

M
árcio
V
idal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/10/2024,
p
ublicado no DJE 13/10/2024)
.

Ressalte-se que não cabe em sede de agravo de instrumento uma análise aprofundada de questões atinentes ao mérito da ação,
sob pena
de configurar supressão de instância, de modo que, não estando evidente a probabilidade do direito
invocado
pela agravante, inviável o acolhimento do pedido liminar, devendo o mérito ser analisado no momento oportuno, após regular dilação probatória e observância do contraditório.

Desse modo, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Escorreita, portanto, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
KELLY CRISTINA NAZARÉ DOS SANTOS
, mantendo

incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025